Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico no 1000898-51.2021.8.11.0010, movida em seu desfavor por JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA e LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA que concedeu a tutela de urgência e determinou a suspensão da execução de código 45166 em relação aos ora requerentes, bem como a suspensão dos atos expropriatórios até segunda ordem.
Nas razões apresentada, anota o agravante, em síntese, que os Agravados foram citados para pagamento do débito constante nas CCRs, inclusive aquela supostamente falsificada, no dia 06.11.2014, tendo se manifestado nos autos e indicado os bens dados em garantia nos títulos à penhora, para satisfação do débito integral, poucos dias depois e deixado transcorrer in albis o prazo para oposição de embargos à execução, estando preclusas as alegações.
Assevera que os Agravados nunca haviam suscitado nenhuma alegação de nulidade, apesar de terem pleno conhecimento dos títulos e da Ação de Execução e se mantiveram inertes por cerca de 10 anos, não havendo que se falar em perigo da demora.
Alega que m inexiste prejudicialidade externa no caso em tela, visto que os próprios Agravados reconhecem expressamente a validade de um dos títulos executados (a CCR no 200300760-8/001), que não foi novado em razão da alteração do cronograma de pagamento.
Sustenta que o laudo unilateral preparado pelos Agravados não presta para corroborar as alegações de falsidade, bem ainda que a assinatura com firma reconhecida, como no caso em tela, é dotada de fé pública e visam assegurar a legalidade, publicidade, segurança, eficácia e autenticidade de atos e negócios jurídicos, evitando, justamente, qualquer alegação de nulidade do ato praticado.
Aduz que o ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de impedir o prosseguimento da Execução, nos termos do art. 784, §1o, do CPC. Que por analogia ao artigo 919, §5o, do CPC a suspensão da execução na hipótese de recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo se limita aos atos de expropriação, devendo ter de ser curso normal quanto aos atos de penhora e avaliação.
Nesses termos pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para autorizar o prosseguimento da ação de execução.
Breve relato.
Inicialmente, cumpre dizer que a pretensão deduzida neste recurso encontra permissivo de conhecimento nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso dos autos, verifica-se não haver probabilidade do direito, apta a ensejar a suspensão do processo de execução, pois os autores fundamentam a sua pretensão provisória tão somente em laudo grafotécnico particular, ao passo que a execução proposta pelo réu encontra-se incólume, diante da não apresentação de embargos à execução e demais meios de defesa pelos autores naquela ação executiva.
Ademais, não se mostra crível que os executados devidamente citados na ação executiva em 06/11/2014, onde ofertaram os mesmos bens dados em alienação fiduciária em garantia as CCRs, deixam de apresentar embargos a execução ou pagar o débito, conforme certidão datada de 19/06/2015 (ID 67554824-pág.93, da ação executiva), compareçam depois de 7 (sete) anos da sua citação, postulando pela nulidade da execução relativa a Cédula de Crédito Rural no 200301044-7.001, datada de 12 (doze) de novembro de 2003, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), baseado em laudo grafotécnico particular.
Assim, a perícia grafotécnica particular que fundamenta a ação anulatória originária não permite concluir, de plano, pela alegada fraude nas assinaturas apostas na Cédula de Crédito Rural, pois produzida unilateralmente, de modo que deve prevalecer a higidez do título extrajudicial, que, a princípio, obsta a suspensão do processo executório.
Também não restou demonstrado que o prosseguimento da execução possa causar aos executados grave dano de difícil ou incerta reparação.
Acrescente-se que os atos executórios não configuram, por si só, risco de dano e de difícil reparação, uma vez que se trata de desdobramento do processo de execução, o qual tem previsão legal.
Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado pelos autores/agravados, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Com essas considerações e com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =